Tribunal: TJBA
Processo: 0414719-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0414719-84.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO FERNANDO LAGO COELHO Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO IMPETRANTE. ART. 485, II E § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, por suposta paralisação do processo superior a um ano, imputada à negligência da parte impetrante, com fundamento no art. 485, II, §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil, sem que houvesse prévia intimação pessoal do autor para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do mandado de segurança por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do impetrante, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a paralisação do feito por mais de um ano, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal e a manutenção da inércia após a intimação. 4. O art. 485, § 1º, do CPC possui natureza cogente e impõe ao magistrado o dever de intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo sem resolução do mérito. 5. A ausência de intimação pessoal do autor configura violação ao devido processo legal e caracteriza erro de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença. 6. Inexistindo a observância das formalidades legais, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal do impetrante torna nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, II, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.463.974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.11.2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019; TJBA, Apelação nº 8004403-32.2023.8.05.0137, Rel. Juíza Subst. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0414719-84.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO FERNANDO LAGO COELHO e como apelado REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator